Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FILHO MAIOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, IV E § 1o, DA LC DISTRITAL 769/80, COM MODIFICAÇÕES DA LC 840/11. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplicável ao caso concreto o teor enunciado da Súmula 340 do STJ, segundo a qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
2. Consoante dispõe o art. 12, IV, da LC 769/80, com modificações da LC 840/11, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social Distrital Federal - RPPS/DF, o filho maior de 21 anos inválido é dependente do segurado, sendo a dependência econômica presumida em tais hipóteses, segundo exegese extraída do § 1o do referido dispositivo legal.
3. Na hipótese sub judice, os elementos de prova carreados ao feito, notadamente o laudo médico pericial elaborado por expert nomeada pelo juízo, comprovam possuir o autor deficiência intelectual moderada, com incapacidade total para o labor, sendo tal condição preexistente ao óbito da genitora, instituidora da pensão.
4. Constatado ser o autor filho inválido da ex-servidora, bem como tendo em conta a presunção da sua dependência econômica em relação à genitora falecida, faz ele jus ao recebimento de pensão por morte, benefício que lhe é devido desde a data do óbito, nos termos do art. 29, § 2o, da LC 769/80.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.